Tribunal: TJDFT
Processo: 0712759-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712759-19.2019.8.07.0001 APELANTE: ESPACO ABERTO EMPREENDIMOBIL E ASSES PEDAGOGICA LTDA, CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, ESPACO ABERTO EMPREENDIMOBIL E ASSES PEDAGOGICA LTDA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 15169261), inclua-se em pauta presencial a ser designada. Brasília - DF, 23 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora